Tribunal: TJDFT
Processo: 0738520-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738520-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JUNIA MARIA ZANDONADE FALQUETO, L. F. C. DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator